Tribunal: TCU
Processo: 012.347/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 872/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII e 250, V, do Regimento Interno/TCU, do Regimento Interno deste Tribunal, além no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, em consonância com a proposta da unidade técnica (peça 23), em, conhecer da representação, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; autorizar a oitiva do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - HUPAA/UFAL, para que, no prazo de quinze dias se pronuncie quanto aos pontos relativos ao Pregão Eletrônico 73/2020, descritos no subitem 23.3 da proposta de encaminhamento (peça 23); autorizar a oitiva da sociedade empresária Diplomata Terceirização em Geral Eireli (CNPJ 04.803.820/0001-72), para, no prazo de quinze dias, manifeste-se, caso queira, sobre os fatos constantes na peça 1 desta representação, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução da unidade técnica (peça 23), ao Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - HUPAA/UFAL, e à sociedade empresarial Diplomata Terceirização em Geral Eireli (CNPJ 04.803.820/0001-72 ). 1. Processo TC- Processo 012.347/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes - Ufal - Ebserh 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.